Tribunal: TJMT
Processo: 1043495-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043495-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE COBERTURA NACIONAL. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. RECUSA DE ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Estando a consumidora adimplente com contrato de plano de saúde com cobertura expressa “nacional” a negativa de atendimento, gera transtorno e aborrecimento e emerge o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1043495-91.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

Recorrido(s):

Aressa Loebel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR - RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA.

Colendos Pares;

A Reclamada recorre pugnando preliminarmente pela relativização da revelia. Contudo, não há qualquer documentação que corrobore com a tese arguida ainda que em sede recursal, estando comprovada a contratação de plano de saúde com cobertura NACIONAL, bem como seu adimplemento pela consumidora, não pode esta, que reside na cidade de Cuiabá/MT, sofrer represália por inadimplência de uma Unimed para outra, entendo suficientes os documentos juntados para convencimento do juízo. Rejeito essa preliminar,

É como voto

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO

Colendos Pares;

Se a ação foi ajuizada em desfavor da Unimed que a autora celebrou o contrato, não há o que se discutir a respeito da existência ou não de grupo econômico com outras Umimed’s, para fins de responsabilidade civil, que o consumidor pleiteia indenização por ausência de autorização de consulta médica. Por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

·

Julgo procedente o pedido de obrigação de fazer para que seja determinada a reativação e a continuidade dos serviços do plano de saúde pela UNIMED, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 1.000,00;

·

Julgo parcialmente procedentes o pedido de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

No presente caso, a Reclamante é beneficiária do plano de saúde da requerida, com previsão de cobertura nacional conforme provas acostadas. É natural do Estado de São Paulo, mas reside em Cuiabá, e possui plano familiar conforme comprova com documentação. Demonstrou que houve negativas de atendimento pelo Plano de Saúde, mesmo com solicitações médicas, juntou conversas com os prepostos, guias negadas, protocolos de atendimento e reclamações, sem sucesso.

Evidenciada a falha na prestação de serviços, uma vez que a reclamante se encontra adimplente contratualmente, e o ofício de suspensão entre as Unimed’s não pode prejudicar a consumidora que tem regularmente cumprido com sua obrigação. Por isso a negativa de autorização de atendimento gera angústia, transtornos a aborrecimentos suficientes para emergir a indenização a título de dano moral.

No entanto, com relação ao
quantum
, entendo que fora fixado fora dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser minorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024